Tribunal: TJBA
Processo: 8030872-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030872-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA DIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, EDSON DOS ANJOS RIBEIRO, MILA LEITE NASCIMENTO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO (ID 88095430) QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E CONDENOU A CONCESSIONÁRIA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Apelante em face de acórdão (ID 88095430) que deu provimento ao seu recurso de apelação. O referido acórdão reformou a sentença de primeiro grau e condenou a concessionária de água ao pagamento de indenização por danos morais. A Embargante alega a existência de omissão no julgado, uma vez que, apesar de ter provido a apelação e invertido o ônus da sucumbência, o acórdão não fixou os honorários advocatícios sucumbenciais devidos, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase recursal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado (ID 88095430). Especificamente, a questão reside na ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de primeiro grau e de sua majoração para a fase recursal. Em caso positivo, o objetivo é proceder à devida integração do julgado para sanar o vício apontado.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece o cabimento dos embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. No caso concreto, o acórdão embargado (ID 88095430), ao dar provimento ao recurso da parte autora e condenar a parte ré, omitiu-se quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. A obrigação de fixação é um corolário legal da sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do mesmo diploma legal.

4. A fixação do valor ou percentual dos honorários sucumbenciais, incluindo sua majoração em grau recursal, constitui capítulo acessório e obrigatório da decisão que julga o recurso.

5. É dever do Tribunal quantificá-lo de forma expressa, de modo a conferir liquidez e certeza ao direito da parte vencedora.

6. A ausência dessa especificação materializa a omissão alegada, impondo-se o acolhimento dos embargos (IDs 88706459 e 88862760) para a devida integração do julgado.

7. Tal providência não implica reexame do mérito da causa principal ou alteração do resultado do julgamento do apelo, mas tão somente o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar o acórdão
.

Tese de julgamento:

1. Configura omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, a ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento e de sua majoração para a fase recursal. Isso ocorre quando o acórdão, ao julgar a apelação, dá provimento ao recurso da parte autora e, consequentemente, inverte o ônus da sucumbência.

2. O acolhimento dos embargos para tal finalidade não importa em rejulgamento da causa principal, mas em mero ato de integração do julgado, visando garantir sua completude e eficácia.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)